Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento c/ Pedido Liminar interposto por MM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília - DF, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - processo no 0724408-49.2017.8.07.0001 -, que move em face de ALESSANDRA DA SILVA MOREIRA e OUTROS. Insurge-se o Agravante contra decisão de 1o grau que indeferiu pedido autoral no sentido de penhorar 30% dos rendimentos líquidos da agravada, até a completa satisfação do crédito executado. Alega que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui inúmeros precedentes, das mais diversas Turmas, que relativizam a regra insculpida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, até o limite de 30% dos proventos líquidos do devedor, realizando uma ponderação entre a dignidade da pessoa humana e a efetividade da pretensão executória. Entende que, no presente caso, a mitigação se mostra ainda mais razoável, tendo em vista o vultoso salário percebido pela parte executada, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais. Explica que o crédito seria plenamente satisfeito na primeira constrição efetivada e que rejeitar o pedido da agravante equivaleria a autorizar enriquecimento ilícito da agravada, que é vedado no ordenamento jurídico. Colaciona julgados do TJDFT e STJ, como forma de amparar a sua pretensão. Requer seja concedido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% do salário da segunda agravada, ROSANGELA DA SILVA MOREIRA, até o valor do débito atualizado, no importe de R$ 2.737,38 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos). No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal. É o relatório. Decido. Verifico que na origem o feito principal se encontra na fase de cumprimento de sentença, de forma que o presente recurso se mostra cabível nos termos explicitados no parágrafo único do art. 1.015/CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. In casu, a agravante pretende reformar a decisão que indeferiu a penhora de parte do salário da agravada. Todavia, mos termos do art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Na presente hipótese, observo que o juiz de primeira instância abalizou sua decisão na referida Lei. Ademais, esta é clara ao dispor sobre a impossibilidade de penhora se a verba é de natureza salarial. De tal forma, em que pesem as alegações do agravante e entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário. Portanto, não há como acolher o pleito posto a exame nesta sede recursal, exatamente porque entendo que verba salarial somente admite penhora nos estreitos casos previstos em lei, o que não é o caso do pedido atual. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.